Tribunal: CARF
Processo: 10825.722850/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a existência de saldo credor de Caixa apurado em procedimento fiscal em decorrência da não comprovação de aporte de numerário lançado a débito da conta Caixa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a falta de escrituração de pagamento efetuado por compras não contabilizadas pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A comprovação de omissão de receita com base em presunção legal, ainda que ocorra em diversos períodos, não autoriza a qualificação da multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF no 14 e 25.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à COFINS.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia normativa.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em decorrência da exoneração de crédito tributário, compreendendo tributos e multa de ofício, cujo montante seja inferior ao limite de alçada vigente à época da apreciação do recurso pelo CARF.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN).
O interesse comum, para fins de responsabilização solidária, não se restringe ao mero proveito econômico, exigindo-se a demonstração de vínculo material e direto da pessoa responsabilizada com a situação constitutiva do fato gerador, seja por atos lícitos ou ilícitos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722850/2015-15
ACÓRDÃO
1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AZMAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a
existência de saldo credor de Caixa apurado em procedimento fiscal em
decorrência da não comprovação de aporte de numerário lançado a débito
da conta Caixa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, por presunção legal relativa, a
falta de escrituração de pagamento efetuado por compras não
contabilizadas pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A comprovação de omissão de receita com base em presunção legal, ainda
que ocorra em diversos períodos, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, nos termos das Súmulas CARF no 14 e 25.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
2
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
COFINS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU
JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões
judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código
Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo
administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia
normativa.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em decorrência da
exoneração de crédito tributário, compreendendo tributos e multa de
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
3
ofício, cujo montante seja inferior ao limite de alçada vigente à época da
apreciação do recurso pelo CARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN).
O interesse comum, para fins de responsabilização solidária, não se
restringe ao mero proveito econômico, exigindo-se a demonstração de
vínculo material e direto da pessoa responsabilizada com a situação
constitutiva do fato gerador, seja por atos lícitos ou ilícitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a qualificação da
multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de 2013.
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
4
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Constatação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 3.347 a 3.489, o qual resumimos abaixo.
Cabe inicialmente salientar que o procedimento de fiscalização culminou com a
formalização de dois processos administrativos, sendo o presente, como já dito, referente ao ano-
calendário de 2013 e o Processo No 10825.722849/2015-82 referente ao ano-calendário de 2012,
sendo que o Termo de Constatação Fiscal elenca as irregularidades e motiva as autuações dos dois
períodos.
A auditoria fiscal realizada na recorrente apurou as infrações de omissão de receitas
por passivo fictício, saldo credor de caixa e falta de registro na aquisição de mercadorias, tendo
sido aplicada multa qualificada e atribuída responsabilização solidária.
Verificou-se omissão de receitas por passivo fictício, caracterizada pela
manutenção, no passivo circulante, de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi
comprovada.
Para o fornecedor Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frios - ME, apesar de
intimada, a recorrente não conseguiu comprovar o montante de R$ 2.563.512,56 mantidos no
passivo em 31/12/2013, o que configurou omissão de receitas. De maneira similar, em relação ao
fornecedor Goncalves Souza Comercio e Representacao, a recorrente também não logrou
comprovar o montante de R$ 292.981,10 mantidos no passivo para o mesmo ano-calendário,
configurando igualmente omissão de receitas.
Adicionalmente, foi apurada omissão de receitas por saldo credor de caixa, devido a
um aporte de numerário ao caixa não comprovado. A empresa declarou não possuir
comprovantes para uma entrada de R$ 400.000,00 em 02/01/2013, lançada como "recebimento
de antecipação de vendas com cartões de crédito". Após a reconstituição da conta Caixa pela
auditoria-fiscal, expurgando o valor não comprovado, apurou-se um saldo credor de Caixa no
montante de R$ 399.453,99 em 14/02/2013, o que por presunção legal se configura omissão de
receitas.
Por fim, a auditoria fiscal identificou omissão de receitas por falta de registro de
aquisição de mercadorias. Após o cotejamento dos registros de compras da empresa com as
vendas e recebimentos declarados pelos fornecedores, e com os registros do SPED-NF-e, verificou-
se a não contabilização da aquisição de mercadorias no valor de R$ 1.704,00 para o ano-calendário
de 2013, referente ao fornecedor Distribuidora de Bebidas Fernandes LTDA.
Diante da caracterização de condutas dolosas, como a inserção de informações
falsas, simulação de operações, registros de despesas inexistentes e escrituração de obrigações já
pagas ou inexistentes de forma sistemática e reiterada, que demonstravam um claro e reincidente
intuito de sonegar e fraudar o fisco, foi aplicada a multa qualificada de 150%. Essa penalidade
baseia-se no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, que prevê a duplicação do percentual da multa
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
5
nos casos de sonegação, fraude ou conluio, conforme os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64. As
condutas da empresa também foram enquadradas como crime contra a ordem tributária,
conforme os artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
Adicionalmente, foi atribuída a responsabilidade passiva solidária dos sócios-
administradores, Camila Aparecida Barbosa e Gabriel José Rodrigues, com fundamento no artigo
124 do Código Tributário Nacional, em razão do interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 3.660 a 3.681) a recorrente defendendo que o Auto de
Infração era totalmente improcedente e carecia de respaldo legal e fático, pugnando por sua total
insubsistência.
Quanto às supostas omissões de receitas (itens 1 e 2), a defesa alegou que os
lançamentos foram baseados em mera presunção, que carecia de validade jurídica por não se
fundamentar em um levantamento fiscal detalhado que considerasse as particularidades da
atividade do contribuinte. A empresa sustentou que tal presunção violava o Código Tributário
Nacional, prejudicava a justiça e o estado de direito, e era frequentemente refutada pelo Poder
Judiciário, pois não se alinhava ao princípio da verdade material e atentava contra os princípios
constitucionais da não cumulatividade, legalidade e tipicidade cerrada.
Especificamente quanto ao Item 1 (Omissão de Receita por Saldo Credor de Caixa),
a defesa esclareceu que os lançamentos contábeis registrados como "adiantamento de cartões"
(rubrica 02.01.01.03.04.06) na verdade correspondiam a cheques de terceiros recebidos pelo
supermercado e repassados a fornecedores como pagamento. A empresa reconheceu uma falha
na rubrica contábil e justificou que a resposta inicial ao auditor-fiscal fora equivocada devido à
falta de tempo hábil para compreender e corrigir o erro.
A defesa enfatizou que o recebimento e repasse de cheques eram operações
notórias e rotineiras em supermercados, descaracterizando a omissão de receitas e,
consequentemente, a "diferença de imposto", o IRPJ e os reflexos em PIS, COFINS e CSLL.
Adicionalmente, a defesa contestou a aplicação da multa qualificada de 150%, pois
as acusações de conduta dolosa, sonegação ou inserção de dados falsos eram inverídicas e sem
comprovação. Argumentou que o que a fiscalização considerou "sistemático e reiterado" era a
própria rotina de um supermercado, e a alegação de reincidência era indevida, visto que não
houve fiscalização ou autuação anterior; a continuidade dos atos, apurados em uma única ação
fiscal, configurava infração continuada, sujeita a multa singular, conforme entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao Item 2 (Omissão de Receita por Falta de Escrituração de Compras), a
recorrente admitiu que as compras ocorreram, mas as notas fiscais foram extraviadas por
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
6
infelicidade e não foram contabilizadas. A Impugnante ressaltou que contabilizava grande volume
de notas fiscais diariamente e que o extravio de uma pequena quantidade ocorreu sem qualquer
má-fé, dolo, fraude ou simulação. Assim, requereu a relevação da multa aplicada, tanto para o
IRPJ quanto para os tributos reflexos, visto que se tratavam de notas fiscais eletrônicas de pleno
conhecimento do Fisco.
Quanto ao Item 3 (Omissão de Receita por Passivo Fictício), a defesa negou
categoricamente que os valores mantidos no passivo, referentes a débitos com dois fornecedores
específicos (Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frio e Goncalves Souza Comercio e
Representacao), tivessem sido quitados.
A empresa afirmou que tais débitos continuavam em aberto em sua contabilidade
até os dias atuais e que não havia comprovante de quitação porque ela, de fato, não ocorreu. A
defesa atribuiu a autuação a uma mera presunção do fiscal, decorrente de uma equivocada
interpretação da resposta "não temos comprovante de quitação", o que levou à suposição de que
as obrigações haviam sido pagas, mas não comprovadas. A empresa insistiu que o
inadimplemento de obrigações civis não podia gerar presunção de omissão de receitas sem
comprovação efetiva do pagamento, o que não se verificou.
De forma subsidiária, caso o Item 3 fosse mantido, a defesa alegou que houve
lançamento em duplicidade (bis in idem), pois os valores referentes ao ano de 2012 para os
mesmos fornecedores já haviam sido objeto de autuação em outro auto de infração e foram
novamente incluídos na apuração de 2013.
Além disso, a defesa também contestou a multa qualificada de 150% aplicada a este
item, reforçando que a empresa agiu de boa-fé, as operações foram escrituradas, as mercadorias
recebidas, mas os pagamentos não puderam ser efetivados. As acusações de conduta dolosa e
fraude eram inverídicas e sem comprovação, e a ocorrência continuada de tais fatos nos anos
fiscalizados configurava infração continuada, não reincidência, conforme o entendimento do STJ.
Finalmente, a defesa apresentou uma tese geral contra a multa confiscatória,
argumentando que multas acima de 100% do imposto devido eram inconstitucionais, com base no
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que vedava a utilização de tributo com efeito de
confisco. A defesa citou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de
Repercussão Geral (ADInMC n° 1.075/DF e RE 833106 AgR/GO), que pacificaram o entendimento
de que multas superiores a 100% eram confiscatórias e que o propósito da penalidade era corrigir,
não destruir.
A defesa salientou a obrigatoriedade dos julgadores administrativos em aplicar
entendimentos pacificados em Recursos Repetitivos, conforme o artigo 19 da Lei no 10.522/2002.
Assim, mesmo que a multa qualificada fosse mantida, a defesa requereu que seu valor fosse
reduzido para, no máximo, 100% do imposto devido para todos os tributos autuados.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
7
Em suma, a recorrente pleiteou a total improcedência do Auto de Infração, ou
subsidiariamente, o reconhecimento das ilegalidades e nulidades apontadas para modificar o
lançamento e, assim, alcançar a justiça fiscal.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
através de acórdão juntado às folhas 3.742 a 3.767, cujo voto, em suma, traz a conclusão seguinte.
Inicialmente, o julgador de primeiro grau considerou a admissibilidade e
tempestividade das impugnações, constatando que a intimação seguiu as normas do Decreto no
70.235/1972 e Portaria RFB no 2.284/2010, e que o prazo legal para as impugnações foi
observado.
Em relação às omissões de receitas, o julgador analisou as presunções legais
decorrentes de saldo credor de caixa, passivo fictício e falta de escrituração de pagamentos,
conforme os incisos I, II e III do art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
Explicou que estas são presunções legais relativas, que invertem o ônus da prova para o
contribuinte.
No caso do saldo credor de caixa, o contribuinte não comprovou o aporte de
numerários, nem apresentou documentos para sustentar a alegação de erro na rubrica contábil,
que se referiria a cheques de terceiros repassados a fornecedores. Assim, o lançamento de
omissão de receitas foi mantido.
Quanto à falta de escrituração de pagamentos, a própria impugnante reconheceu
que as compras ocorreram, mas as notas fiscais foram extraviadas e não contabilizadas. Como não
foi apresentada documentação para afastar a presunção legal, o lançamento correspondente foi
mantido.
Para o passivo fictício, a fiscalização constatou a manutenção de obrigações sem
comprovação de exigibilidade no passivo, e a alegação da impugnante de que os valores não
foram quitados apenas corroborou a falta de documentação comprobatória.
No entanto, o julgador acolheu a alegação de duplicidade de lançamento, pois parte
dos valores dos fornecedores (Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frio e Gonçalves Souza
Comércio e Representação) já havia sido tributada no ano-calendário de 2012, sendo
indevidamente considerada novamente na base de cálculo de 2013. Consequentemente, o valor
tributável pertinente ao passivo fictício para 2013 foi reduzido.
No que tange à multa de ofício, foi exigida uma multa de 150% para as infrações de
saldo credor de caixa e passivo fictício, e 75% para a falta de escrituração de compras, com base
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/1996. A multa de 75% foi mantida para a falta de
escrituração de compras.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
8
A aplicação da multa qualificada de 150% foi justificada pela conduta reiterada e
sistemática de encobrir omissões de receita através de "artimanhas engendradas na
contabilidade", como a manutenção de obrigações no passivo sem comprovação de exigibilidade e
o registro de suposto aporte de numerário sem base documental, o que afasta a possibilidade de
meros erros escusáveis.
O julgador rechaçou o argumento de multa confiscatória, reiterando que os órgãos
administrativos estão vinculados à lei e não podem afastar sua aplicação sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que haja declaração definitiva do STF ou atos específicos do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União.
Em relação à responsabilidade tributária de Camila Aparecida Barbosa e Gabriel
José Rodrigues, o voto afastou a discussão sobre os arts. 134 e 135 do CTN, pois o lançamento se
fundamentou no art. 124 do CTN. No que se refere ao inciso II do art. 124 do CTN, que trata de
pessoas designadas por lei, o julgador identificou a falta de indicação de legislação específica que
fundamentasse tal responsabilização.
Quanto ao inciso I do art. 124 do CTN, referente ao "interesse comum", o julgador
discordou da tese fiscal de que a "lucratividade buscada" pelos sócios seria suficiente para
caracterizar esse interesse, argumentando que isso generalizaria a responsabilização e entraria em
conflito com o princípio da separação patrimonial da pessoa jurídica. Destacou que a lei exige a
definição de circunstâncias materiais que configurem o interesse comum, as quais não foram
comprovadas no processo. Portanto, o vínculo de responsabilidade atribuído a Camila Aparecida
Barbosa e Gabriel José Rodrigues foi afastado.
Com base nessas análises, o voto resultou na exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
todos acrescidos de multa de ofício e juros de mora pertinentes, conforme os demonstrativos de
cálculo ajustados para excluir a duplicidade do passivo fictício.
A exclusão dos sócios do polo passivo do lançamento implicou em um recurso de
ofício para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.788 a 3.810) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos:
4.1 INFRAÇÕES RELATIVAS À SUPOSTAS OMISSÃO DE RECEITAS — ITENS 1, 2 E 3 DO
AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente argumenta que os lançamentos referentes aos itens 1 e 2 e 3 foram
baseados em presunção fiscal, a qual, para ter validade jurídica, exigiria um levantamento
detalhado compatível com as atividades do contribuinte, sob pena de não serem sustentáveis as
acusações fiscais. Tal presunção, sem um conjunto comprobatório adequado, constitui uma
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
9
afronta ao Código Tributário Nacional e aos princípios da verdade material, da legalidade e da
tipicidade cerrada, sendo constantemente refutada pelo Poder Judiciário.
4.1.1 ITEM 1 DO AUTO DE INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA PELA OCORRÊNCIA DE SALDO
CREDOR EM CAIXA
O Item 1 do Auto de Infração, referente a lançamentos contábeis de créditos sob a
rubrica "adiantamento de cartões" em 2013, é contestado pela Recorrente. Alega-se que os
valores correspondem, na verdade, a cheques de terceiros recebidos pelo supermercado e
repassados a fornecedores como forma de pagamento, tendo ocorrido uma contabilização com
rubrica equivocada. Dada a natureza da atividade de supermercado, o recebimento e repasse de
cheques são rotineiros e sistemáticos. Consequentemente, não há omissão de receitas, e os
lançamentos de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, bem como a multa, seriam improcedentes.
4.1.1.1 DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
A fiscalização aplicou uma multa qualificada de 150% sobre o Item 1, alegando
"conduta dolosa", "informações fictícias" e prática "sistemática e reiterada" de fraude.
A Recorrente refuta tais acusações, afirmando que são inverídicas e infundadas, e
que o erro se deu por uma rubrica contábil equivocada. A rotina de recebimento e utilização de
cheques em um supermercado justifica a sistematicidade, mas não o dolo.
A alegação de "reincidência" é igualmente afastada, pois as operações contínuas
apuradas em uma mesma ação fiscal são consideradas infração continuada, sujeita a multa
singular, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a
multa qualificada não possui fundamento.
4.1.2 ITEM 2 DO AUTO DE INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL POR
PRESUNÇÃO FISCAL CARACTERIZADA PELA NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS
O Item 2 do Auto de Infração trata da não contabilização de compras realizadas em
2013. A Recorrente admite que as compras ocorreram, mas que as respectivas notas fiscais foram
extraviadas. Enfatiza a ausência de má-fé, dolo, fraude ou simulação, destacando que se tratam de
notas fiscais eletrônicas de conhecimento do Fisco. Por esta razão, requer a relevação da multa
aplicada sobre o IRPJ e os reflexos em PIS, COFINS e CSLL.
4.1.3 ITEM 3 DO AUTO DE INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO FISCAL
CARACTERIZADA PELA SUPOSTA MANUTENÇÃO, NO PASSIVO, DE OBRIGAÇÃO JÁ
PAGA E/OU NÃO COMPROVADA
A Recorrente foi autuada no Item 3 por manter saldos devedores nas contas de
passivo vinculante — fornecedores (Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frio: R$ 2.563.512;
Goncalves Souza Comercio e Representação: R$ 292.981,10), que a fiscalização presumiu já
quitados. A defesa alega que tais valores não foram quitados e permanecem em aberto na
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
10
contabilidade até a presente data. A presunção fiscal teria origem em uma interpretação
equivocada da resposta "dada à fiscalização (“não temos comprovante de quitação”), que indicava
a ausência de quitação e não a quitação sem comprovação. O mero inadimplemento de
obrigações cíveis não pode, por si só, gerar presunção de omissão de receitas sem efetiva
comprovação de pagamento.
4.1.3.1 DO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NO ITEM 3 DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alternativamente, caso o Item 3 seja mantido, a Recorrente argumenta que os
cálculos devem ser corrigidos devido a um lançamento em duplicidade.
Débitos de R$ 1.277.334,48 e R$ 189.016,49, relativos a 2012 e pertencentes aos
fornecedores supracitados, já haviam sido objeto de lançamento no Auto de Infração no 10825-
722.849/2015-82. A utilização desses mesmos valores na base de cálculo do imposto apurado para
2013 configura "bis in idem", sendo manifestamente ilegal. Assim, a autuação em duplicidade para
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL deve ser afastada.
4.1.3.2 DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA AO ITEM
3 DO AUTO DE INFRAÇÃO
A fiscalização também aplicou uma multa qualificada de 150% ao Item 3. A
Recorrente reitera a improcedência da acusação, afirmando ter agido de boa-fé, escriturado as
operações e comprovado o recebimento das mercadorias, sendo que os pagamentos não
puderam ser efetivados e os valores permanecem no passivo.
A presunção de fraude baseada no simples débito é inaceitável. As acusações de
"conduta dolosa", "informações fictícias" e prática "sistemática e reiterada" são inverídicas e sem
comprovação.
A realização e escrituração de compras são atividades rotineiras de um
supermercado, não podendo gerar penalidade. A alegação de "reincidência" é refutada, pois são
operações verídicas e contabilizadas, sem autuação anterior, e o valor de 2012 foi incluído na
apuração de 2013, o que indica um erro de lançamento por duplicidade, não reincidência.
O entendimento do STJ sobre infração continuada também se aplica a este caso. A
multa qualificada, portanto, deve ser afastada.
4.2 DA MULTA CONFISCATÓRIA — MULTA DE 150% DO VALOR DO IMPOSTO —
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF
Mesmo que, por hipótese, a multa qualificada seja mantida (sobre os itens 1 e 3), a
Recorrente argumenta que sua aplicação no importe de 150% do valor do imposto apurado é
manifestamente confiscatória. Esta prática viola o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal,
que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, e também os incisos LIV e XLV do artigo
5o.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
11
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou sobre a inconstitucionalidade de
multas extorsivas, inclusive suspendendo a eficácia de dispositivo legal que previa multa de 300%
(ADInMC no 1.075/DF, 1998). O objetivo da penalidade é corrigir, não destruir a pessoa jurídica. O
STF pacificou o entendimento, em sede de Repercussão Geral, de que multas acima de 100% do
imposto devido são confiscatórias (RE 833106 AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 2014).
Os julgadores administrativos são obrigados a aplicar os entendimentos de Recursos
Repetitivos do STF e STJ, nos termos do artigo 19 da Lei no 10.522/2002. Assim, requer-se a
aplicação analógica do referido artigo e a redução da multa qualificada para, no máximo, 100% do
valor do imposto devido para o IRPJ e as autuações reflexas de PIS, COFINS e CSLL.
4.3 CONCLUSÃO
Diante de todos os argumentos detalhadamente apresentados, documentos
anexados e fundamentações na legislação e jurisprudência, a Recorrente conclui que o Auto de
Infração não possui qualquer respaldo legal ou fático, devendo ser julgado totalmente
insubsistente e o presente Recurso Voluntário integralmente provido. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento das ilegalidades e nulidades apontadas para que o lançamento seja modificado,
visando a obtenção da justiça fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
1.1 DO RECURSO DE OFÍCIO
Havendo o acórdão da DRJ/BHE afastado vínculo de responsabilidade atribuído a
Camila Aparecida Barbosa e Gabriel José Rodrigues, interpôs Recurso de Ofício a este CARF com
fundamento no art. 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017.
Quanto ao Recurso de Ofício, verifica-se que ele foi interposto tendo em vista que o
valor exonerado quando da conclusão do julgamento administrativo de primeira instância
ultrapassou o limite de alçada vigente à época, entretanto, conforme se observa dos autos de
infração (fl. 3.624), tem-se que a exoneração total foi de R$ 6.449.541,83.
Curial atentar-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que, para fins de
admissibilidade do Recurso de Ofício, deve-se considerar o limite de alçada vigente na data da
apreciação em segunda instância.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
12
Atualmente, esse limite está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Destarte, considerando que o montante exonerado em primeira instância
administrativa não ultrapassa o limite de alçada atualmente estabelecido, conclui-se pela
inadmissibilidade do Recurso de Ofício.
Por essas razões, não conheço do Recurso de Ofício.
1.2 DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Como já visto, a autuação teve 3 (três) vertentes principais, a omissão de receita em
função da verificação de saldo credor de caixa, falta de escrituração de compras e passivo fictício.
2.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS
A apuração das infrações de omissão de receitas calcou-se no art. 281 do RIR/99, o
qual transcrevemos abaixo:
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no
Passivo de Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Como se vê, dispõe a legislação tributária que, constatada a apuração de saldo
credor de caixa, ausência de escrituração de pagamentos efetuados, bem como a manutenção, no
passivo, de obrigações já quitadas ou cuja exigibilidade não se encontre devidamente
comprovada, presume-se a ocorrência de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo o ônus
de afastar tal presunção, mediante a produção da prova em contrário. Nota-se que estamos
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
13
diante de presunção iuris tantum, ou seja, cabe sua elisão mediante comprovação em sentido
contrário pelos contribuintes, no presente caso, à recorrente.
2.1.1 SALDO CREDOR DE CAIXA
Consoante consignado no Termo de Constatação Fiscal, a recorrente foi
devidamente intimada a comprovar a efetividade do aporte de numerários lançado a débito na
conta “Caixa”, no montante de R$ 400.000,00, tendo como contrapartida a conta contábil
denominada “Adiantamento Cartões”.
Todavia, em resposta à intimação, a recorrente limitou-se a alegar inexistirem
comprovantes da operação de “recebimento de antecipação de vendas com cartões de crédito”.
Diante disso, a fiscalização procedeu à exclusão do referido valor e à recomposição dos saldos da
conta “Caixa”, apurando-se, em consequência, o maior saldo credor de Caixa no período, qual
seja, R$ 399.453,99, em 14/02/2013 (doc. fls. 3437/3447), valor este objeto de lançamento a título
de omissão de receitas, com fundamento em presunção legal.
A recorrente, por sua vez, alegou que o lançamento decorreu de erro na
classificação contábil, sustentando que os valores registrados corresponderiam, em verdade, a
cheques de terceiros recebidos pelo supermercado e posteriormente repassados a fornecedores
em pagamento.
Consoante dispõe o caput do art. 281 do RIR/1999, é assegurado à recorrente
refutar o lançamento de ofício mediante apresentação de prova da improcedência da presunção.
No presente caso, entretanto, embora a recorrente tenha sustentado equívoco na rubrica contábil
utilizada, não apresentou qualquer documento idôneo que pudesse amparar suas alegações.
Assim, por restar não comprovada a existência de erro contábil, permanece
configurada a irregularidade apontada pela fiscalização, consistente na ausência de comprovação
do aporte de numerário lançado a débito da conta “Caixa”, no valor de R$ 400.000,00, em
02/01/2013, seja a que título for.
Diante do exposto, mantém-se inalterado o lançamento efetuado, que apurou saldo
credor de Caixa no período auditado, em decorrência da exclusão de aporte de numerário não
comprovado.
2.1.2 FALTA DA ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
A recorrente confessa a falta de escrituração apontada pela autoridade fiscal
atribuindo seu erro a grande quantidade de operações a serem contabilizadas, defendendo tratar-
se de erro carente de má-fé, motivo pelo qual requer a relevação da multa aplicada.
Temos que dizer que a autoridade fiscal, no que se refere a esta infração, aplicou o
art. 44, I da Lei 9.430/96, o qual determina que nos casos de lançamento de ofício deve ser
aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
14
declaração inexata, de modo que o pedido da recorrente para que se releve a multa não encontra
qualquer amparo legal, devendo ser indeferido.
Assim, mantem-se o lançamento referente.
2.1.3 PASSIVO FICTÍCIO
A recorrente afirma que a autoridade fiscal procedeu a autuação afirmando que
valores contabilizados em conta de Passivo, nos montantes R$ 2.563.512,00 para o fornecedor
Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frios – CNPJ 07.487.627/0001-68 e de R$ 292.981,10 para o
fornecedor Gonçalves & Souza Comercio e Representação LTDA – CNPJ 54.213.707/0001-05
tiveram como motivação o “fato de que tais débitos estariam quitados, razão pela qual sua
manutenção no passivo caracterizaria omissão de receita, nos termos do artigo 281, III do RIR/99”.
Assevera que tais débitos não foram quitados, o que desconstituiria a presunção
fiscal, motivo pelo qual o lançamento deve ser considerado improcedente.
Entretanto, analisando a autuação verifica-se que em nenhum momento a
autoridade fiscal fez a afirmação de que tais valores foram quitados, sendo a real motivação da
autuação o fato de que a recorrente, apesar de regularmente intimada, não apresentou
documentação que comprovasse a origem da obrigação e sua exigibilidade.
Como já visto, o art. 281, III do RIR/99 presume como omissão de receitas a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, assim,
ressalte-se que a autoridade fiscal intimou a recorrente a apresentar notas fiscais, comprovantes
de pagamentos, cheques, duplicatas, recibos e/ou qualquer outro documento que pudesse
comprovar a exigibilidade dos valores escriturados relativos a vários fornecedores, sendo que não
logrou comprovar tão somente em relação aos citados fornecedores.
Como bem alertado pelo julgador de primeira instância, curial atentar para o fato
de que os lançamentos contábeis ocorrerem em 2012, o procedimento fiscal transcorreu em 2015,
a impugnação ocorreu em 2016 (o Recurso Voluntário foi interposto em 2017, acrescento) e que
em nenhum desses momentos foi apresentada documentação comprobatória da exigibilidade das
obrigações, limitando-se a recorrente a afirmar que os débitos ainda não haviam sido quitados.
Assim, corrobora com o entendimento da autoridade fiscal o fato de que, mesmo
após tanto tempo do surgimento da obrigação com o fornecedor, não foi possível à recorrente
apresentar qualquer documento de cobrança emitido pelos fornecedores, reforçando assim o
entendimento da não comprovação da exigibilidade daqueles valores.
Destarte, em face da não comprovação da exigibilidade de obrigações escrituradas,
presume-se a decorrente omissão de receitas, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido.
Argumenta que, no Recurso Voluntário, que caso o lançamento referente ao
passivo fictício seja mantido, os cálculos devem ser corrigidos devido a um lançamento em
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
15
duplicidade e discorre sobre o erro no lançamento. Peticionou pela exclusão do valor duplicado da
base de cálculo dos lançamentos.
Olvida-se, entretanto, a recorrente que o julgador de primeiro grau deferiu seu
pedido, de forma que em sede de Recurso Voluntário não existe mais tal questão a ser enfrentada.
Assim, em face da não comprovação da exigibilidade dos lançamentos contábeis em
contas de Passivo, procedente o lançamento de omissão de receitas com fulcro no art. 281, III do
RIR/99.
3
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art.
44, §1° da lei 9.430/96, para as infrações referentes ao saldo credor de caixa e passivo fictício, sob
os argumentos abaixo transcritos:
A inclusão, nas escriturações contábeis e fiscais, de valores utilizados para reduzir
o imposto de renda e as contribuições devidas, prática esta realizada de forma
sistemática e reiterada, e ainda nos dois períodos sob auditoria fiscal, caracteriza
o dolo praticado pelo fiscalizado em sonegar e fraudar, o que justifica a aplicação
da multa qualificada.
[...]
Em função do apurado e dos fatos e documentos probantes constantes dos autos,
ante a demonstração do evidente e reincidente intuito de fraude (anos-calendário
de 2012 e 2013), que visou ludibriar o fisco por meio de informações fictícias de
obrigações inexistentes, abatimentos de custos e despesas não existentes,
lançamento de suposta entrada de numerários, além da falta de registro de
compras, aplicou-se a multa qualificada de 150% -antes os casos definidos nos
artigos. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis (art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96, com a
nova redação dada pelo art. 18 da MP n° 303/06, para o período de 30/06/06 a
27/10/06 e art. 14 da MP n° 351/07, convertida pela Lei n° 11.488/07, art. 14, a
partir de 22/01/07 e art. 957, inciso I do RIR/99). [Grifo no original].
Verifica-se que a descrição da conduta a ensejar a qualificação da multa refere-se a
constatações decorrentes de presunção legal de omissão de receitas, uma vez que para a infração
de falta de contabilização de compras a DRJ já exonerou a qualificação da multa.
Preceituam as Súmulas CARF no 14 e 25:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.404 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722850/2015-15
16
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Verifica-se, portanto, que a verificação de omissão de receitas, ainda mais
decorrentes de presunção legal, não são suficientes a ensejar a qualificação da multa de ofício,
cabendo a autoridade lançadora comprovar a existência de uma das condutas tipificadas nos art.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
No presente caso, como já mencionado, a autoridade fiscal limitou-se a apontar a
infração fiscal apurada, sem, entretanto, constituir o liame delitivo do constatado, motivo pelo
qual a qualificação da multa de ofício deve ser afastada, permanecendo a multa de ofício de 75%.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
 Não conhecer do Recurso de Ofício.
 Dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a
qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 3843
DF CARF MF
Original